Tribunal: STF
Processo: RE 93545
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-02
Data de publicação: 1981-06-02

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. VALOR DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISANDO AO RECONHECIMENTO DE QUE SÃO PRODUTOS INTERMEDIARIOS,
MERECEDORES DE CRÉDITO DO IPI, CERTOS PANOS FILTRANTES DA INDUSTRIA
DE PAPEL TRANSPARENTE. RESTRIÇÃO DO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO
INTERNO EM VIGOR ATÉ 30.11.80, NÃO SUPERADA POR ARGÜIÇÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL OU DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.